Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve contradição no acórdão e na ementa, além de pedido de prequestionamento de normas do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. No acórdão embargado, foi explicitado o entendimento do Relator, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita. Todavia, ainda no voto do Relator, constou que, caso superada a preliminar de não conhecimento do recurso, a apelação deveria ser desprovida no mérito.
3.3. Do mesmo modo, constou da ementa que, inicialmente, o entendimento seria pelo não conhecimento do recurso, mas, caso ultrapassada a preliminar pelo Colegiado, o recurso seria desprovido no mérito.
3.4. No julgamento pelo Colegiado, a preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício pelo Relator, restou ultrapassada pela maioria. No entanto, no mérito, o recurso teve provimento negado, nos termos do entendimento do voto do Relator.
3.5. Interpretando-se a ementa em conjunto com a integralidade do acórdão, vê-se que não há contradição a ser sanada.
3.6. Sobre o cabimento ou não de honorários sucumbenciais em razão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, não há qualquer vício no acórdão. Também não houve omissão sobre o Tema 410 do STJ, nem violação aos artigos legais prequestionados pelo Embargante.
3.7. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexiste contradição no acórdão e na ementa quando deles consta expressamente o resultado do julgamento de mérito do recurso no caso de a preliminar, suscitada pelo Desembargador Relator, não ser acolhida pela maioria do Colegiado”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022; 1.025 e 1.026 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 410 do STJ.